Tribunal: TJDFT
Processo: 0701452-58.2021.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONADOS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. PROCEDÊNCIA.
I – Os honorários advocatícios de 20% sobre o débito previstos na Convenção do Condomínio são devidos. Art. 22 da Lei 8.906/94 e art. 389 do CC.
II - Apelação provida.